Tribunal: TJSP
Processo: 2087838-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação à arrematação – Arrematação que acabou por ser anulada pelo juízo a quo, que tornou nulo o respectivo auto de arrematação - Perda superveniente de objeto do agravo de instrumento – Recurso prejudicado.